Tribunal: TJMT
Processo: 1010846-07.2022.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010846-07.2022.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[VICTOR VINICIUS DA SILVA XAVIER - CPF: 045.582.441-00 (EMBARGANTE), MARCIANO NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 045.378.443-70 (ADVOGADO), MARIA IZABEL DA SILVA XAVIER - CPF: 926.003.441-87 (EMBARGANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), VICTOR VINICIUS DA SILVA XAVIER - CPF: 045.582.441-00 (EMBARGADO), MARCIANO NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 045.378.443-70 (ADVOGADO), MARIA IZABEL DA SILVA XAVIER - CPF: 926.003.441-87 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA IZABEL DA SILVA XAVIER - CPF: 926.003.441-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa: direito civil, do consumidor e processual civil. embargos de declaração. plano de saúde. tratamento multidisciplinar para transtorno do espectro autista (tea). custeio fora da rede credenciada. alegação de omissão. existência de profissionais credenciados. limitação ao valor de tabela. questão expressamente enfrentada no acórdão. inexistência de livre escolha do consumidor. falha na prestação do serviço. reembolso integral devido. pretensão de rediscussão do mérito. inexistência de vícios do art. 1.022 do cpc. embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que deu parcial provimento ao seu recurso para afastar a condenação por danos morais, manteve a obrigação de custear tratamento multidisciplinar fora da rede credenciada e deu provimento ao recurso do beneficiário para fixar honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao manter o custeio integral do tratamento fora da rede credenciada, sem limitar o reembolso aos valores de tabela, diante da alegada existência de profissionais credenciados aptos ao atendimento.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese da operadora, consignando que a limitação do reembolso aos valores de tabela aplica-se apenas às hipóteses de livre escolha do consumidor por profissionais não credenciados.

5. No caso concreto, restou reconhecida a ausência de oferta adequada de serviços especializados na rede credenciada para tratamento de cobertura obrigatória, o que configura falha na prestação do serviço e autoriza o custeio integral fora da rede.

6. A pretensão recursal revela mero inconformismo da embargante com o enquadramento jurídico conferido ao caso, não se configurando qualquer vício apto a justificar a integração do julgado.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a tese relativa à limitação de reembolso e conclui pela inexistência de livre escolha do consumidor. 2. É devido o custeio integral de tratamento fora da rede credenciada quando demonstrada a falha da operadora na oferta adequada de serviços especializados, especialmente em casos de tratamento multidisciplinar para Transtorno do Espectro Autista.”

________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.023 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, N.U 1001882-97.2025.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra o acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto pela embargante para afastar a condenação a título de danos morais, mantendo inalterada a determinação de custeio do tratamento multidisciplinar, e deu provimento ao recurso interposto pelo embargado para fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

A embargante sustenta a existência de omissão no acórdão embargado por não ter enfrentado a fundamentação legal apresentada quanto à impossibilidade de sua condenação ao custeio integral do tratamento tendo em vista a disponibilização de profissionais credenciados para o atendimento do embargado.

Sustenta que, ao entender pela manutenção do tratamento fora da rede credenciada, o acórdão deveria reconhecer que o custeio do tratamento deveria ser limitado ao valor de tabela praticado pela embargante, ante a comprovada existência de profissionais credenciados habilitados para o atendimento.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada, com atribuição de efeitos infringentes para dar provimento ao Apelo (cf. Id. nº 333080887).

Nas contrarrazões o embargado refuta os argumentos recursais e pugna pela rejeição dos embargos (cf. Id. nº 335463887).

O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça opina pela rejeição dos embargos, destacando que “a parte pretende rediscutir o mérito da demanda em vista de seu mero inconformismo”, pois, “como se vê da decisão embargada, “a limitação de reembolso aos valores de tabela somente se aplica nas hipóteses de livre escolha do consumidor por equipe médica não credenciada, o que não se verifica no presente caso” (cf. Id. nº 339441853).

É o relatório.

Data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a embargante sustenta a existência de omissão no acórdão embargado por não ter enfrentado a fundamentação legal apresentada quanto à impossibilidade de sua condenação ao custeio integral do tratamento tendo em vista a disponibilização de profissionais credenciados para o atendimento do embargado.

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra decisão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (CPC, art. 994).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni “é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”1. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

No caso, não se vislumbra a existência de qualquer vício a ser sanado no acórdão embargado. Ao contrário do que alega a embargante, o acórdão enfrentou expressamente a questão relativa ao custeio integral do tratamento fora da rede credenciada, concluindo que a limitação de reembolso aos valores de tabela somente se aplica nas hipóteses de livre escolha do consumidor por equipe médica não credenciada, o que não se verificou no caso concreto.

Com efeito, o acórdão embargado foi claro ao consignar que “o caso em análise se enquadra a segunda hipótese, uma vez que se trata de tratamento de cobertura obrigatória para TEA sem adequada oferta de serviços especializados na rede credenciada da operadora. Nesse sentido, a limitação de reembolso aos valores de tabela somente se aplica nas hipóteses de livre escolha do consumidor por equipe médica não credenciada, o que não se verifica no presente caso”.

Verifica-se, portanto, que o acórdão embargado analisou detidamente a questão, concluindo que não se tratava de hipótese de livre escolha do consumidor, mas sim de ausência de adequada oferta de serviços especializados na rede credenciada, o que justifica o reembolso integral.

O que se observa, na verdade, é que a embargante pretende, por meio dos presentes embargos, adequar a decisão ao seu entendimento, o que não é possível pela via eleita.

Ressalte-se, ainda, que este Tribunal de Justiça já se manifestou em casos semelhantes, afastando a alegação de omissão quando o acórdão analisa adequadamente a questão da existência de rede credenciada, considerando a demora excessiva e ausência de resposta efetiva da operadora como falha na prestação do serviço que justifica a busca por atendimento fora da rede; vejamos:

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. CUSTEIO FORA DA REDE CREDENCIADA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que manteve sentença determinando o custeio de tratamento multidisciplinar para paciente com Transtorno do Espectro Autista fora da rede credenciada, alegando contradição e omissão na aplicação da jurisprudência do STJ e na análise da existência de rede credenciada adequada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado contém contradição ao aplicar parcialmente a jurisprudência do STJ sobre reembolso de tratamento fora da rede credenciada; (ii) estabelecer se houve omissão na análise da existência de rede credenciada apta a realizar o tratamento prescrito à autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado reconheceu expressamente o caráter excepcional do reembolso de tratamento fora da rede credenciada e enquadrou o caso concreto em uma das exceções reconhecidas pela jurisprudência do STJ, não havendo contradição.

A alegada discordância quanto à valoração das provas e enquadramento do caso nas exceções reconhecidas pela jurisprudência não caracteriza vício sanável por embargos de declaração.

O acórdão analisou adequadamente a questão da existência de rede credenciada, considerando a demora excessiva e ausência de resposta efetiva da operadora como falha na prestação do serviço que justifica a busca por atendimento fora da rede.

A especificidade do tratamento para pacientes com Transtorno do Espectro Autista e a importância da continuidade terapêutica com os mesmos profissionais foram devidamente consideradas na fundamentação do acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

A discordância quanto à valoração das provas e enquadramento do caso nas exceções reconhecidas pela jurisprudência não caracteriza contradição ou omissão sanável por embargos de declaração.

É devida a cobertura de tratamento fora da rede credenciada quando demonstrada falha na prestação do serviço pela operadora, especialmente em casos que exigem continuidade terapêutica, como no tratamento do Transtorno do Espectro Autista.

(TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado – Rel. SERLY MARCONDES ALVES N.U 1001882-97.2025.8.11.0041, Julgado em 17/12/2025, Publicado no DJE 19/12/2025)

Constata-se, portanto, que o acórdão embargado adotou posicionamento claro e fundamentado sobre todas as questões suscitadas pela embargante no agravo de instrumento por ela interposto, inexistindo omissões a serem sanadas. O que se verifica, na verdade, é o inconformismo das embargantes com o entendimento adotado, pretendendo, por meio dos embargos de declaração, a rediscussão da matéria já decidida, o que não se coaduna com a finalidade deste recurso.

A pretensão veiculada nos embargos é, com efeito, de mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, pretendendo, por via transversa, a rediscussão do mérito já decidido, o que não se compatibiliza com a via estreita dos embargos de declaração, nos termos da consolidada jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1- Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que, à unânime, conheceu parcialmente do Recurso de Agravo de Instrumento e o desproveu.

II. Questão em discussão

2- Há duas questões em discussão: (i) saber se teve erro material na apreciação da comprovação documental do cumprimento da ordem judicial de expedição de ofício à operadora de telefonia; e (ii) saber se o Acórdão deixou de enfrentar tese jurídica sobre a necessidade de depoimento pessoal dos autores.

III. Razões de decidir

3- A análise do Recurso de Agravo de Instrumento indicou a perda superveniente de objeto quanto à expedição de ofício e à juntada de mídias audiovisuais, tendo em vista o efetivo cumprimento das diligências conforme os documentos constantes nos autos.

4- Quanto à oitiva dos autores, foi registrado no termo de audiência que houve deliberação judicial pela dispensa do depoimento pessoal, sendo que, à luz do art. 385 do CPC, tal providência não pode ser requerida pela própria parte.

5- A insurgência recursal busca rediscutir matéria já analisada, o que desvirtua a finalidade dos Embargos de Declaração, instrumento restrito à correção de vícios formais da decisão, conforme artigo 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo

6- Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

Tese de julgamento: “1. A alegação de erro material ou omissão não se sustenta quando a decisão embargada já enfrentou de modo claro e completo os argumentos e provas dos autos. 2. O depoimento pessoal da parte somente pode ser requerido pela parte contrária, nos termos do art. 385 do CPC.”

(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - N.U 1034584-59.2024.8.11.0000, Julgado em 03/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025).

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PARTILHA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. RECONHECIMENTO DE DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou agravo interno interposto em face de decisão monocrática que reconheceu a decadência da pretensão anulatória da partilha de bens homologada em inventário judicial.

2. Os embargantes sustentam erro de fato no acórdão embargado, por suposta ausência de intimação quanto ao plano de partilha; alegam violação ao art. 652 do CPC, bem como aplicação equivocada do art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado que justifique a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, notadamente quanto à alegação de ausência de intimação válida sobre o plano de partilha e à correta aplicação do prazo decadencial previsto no art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

III. Razões de decidir

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente as alegações de nulidade de intimação e reconheceu que os embargantes estavam representados por advogado nos autos do inventário e que foram devidamente intimados, não havendo vício.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão ou manifestar mera inconformidade da parte com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022). 2. A mera discordância da parte com os fundamentos da decisão não autoriza a sua modificação por meio de embargos de declaração.”

(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rela. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO - N.U 1000175-03.2021.8.11.0052, Julgado em 03/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025).

Inobstante os embargos interpostos aparentarem distorcer a real finalidade da espécie recursal em cotejo, já que inexistem vícios a serem sanados, não há motivos para nesse momento aplicar a multa por recurso protelatório, pois sua interposição, nesta oportunidade aparenta consistir no mero exercício do direito subjetivo das embargantes, sem estar eivada de má-fé processual, contudo, a embargante fica advertida que a nova interposição de aclaratórios implicará em aplicação das penalidades previstos no §2º, do art. 1.026 do CPC.

Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração, uma vez que não se verifica qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, tratando-se de tentativa de rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que não se admite nesta via processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026